Tribunal: TJSP
Processo: 2122549-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
ção da nova ferramenta, que torna cabível a pretensão recursal – Medida que visa dar efetividade à satisfação do crédito, cuja execução se realiza no interesse do credor – Precedentes desta C. Câmara – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2122549-12.2022.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2022; Data de Registro: 17/09/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Fábio Podestá

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/09/2022

Data de publicação:

17/09/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa Sisbajud com opção de reiteração programada ("teimosinha") – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Possibilidade de alteração da situação econômica do devedor somada à implementação da nova ferramenta, que torna cabível a pretensão recursal – Medida que visa dar efetividade à satisfação do crédito, cuja execução se realiza no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa Sisbajud com opção de reiteração programada ("teimosinha") – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Possibilidade de alteração da situação econômica do devedor somada à implementação da nova ferramenta, que torna cabível a pretensão recursal – Medida que visa dar efetividade à satisfação do crédito, cuja execução se realiza no interesse do credor – Precedentes desta C. Câmara – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.